Tribunal: TJMT
Processo: 1051627-69.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051627-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 775.471.951-72 (RECORRENTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1051627-69.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
.

Recorrida:
CLARO S.A.

Data do Julgamento virtual:
10
a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores.

2. Não restou comprovada a baixa do score do consumidor decorrente da simples inclusão no cadastro de negociação de dívida, haja vista que se trata
de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas.

3. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta-se a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral.

4. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito cobrado via plataforma Serasa Limpa Nome, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome, sem negativação do nome da consumidora, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados.

III. Razões de decidir

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, não sendo suficientes o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa.

A plataforma Serasa Limpa Nome constitui ferramenta de acesso restrito ao próprio consumidor, mediante login e senha pessoais, não sendo acessível a terceiros, diferentemente da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

A inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome não gera, por si só, restrição ao crédito ou abalo à reputação do consumidor perante terceiros, não havendo comprovação de prejuízo concreto, como recusa de crédito, constrangimento perante terceiros ou afetação do score de crédito.

Considerando que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, reconhecendo a ilicitude da cobrança realizada pelo apelado, a parte autora foi substancialmente vencedora na demanda, justificando a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A mera inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome, sem negativação do nome do consumidor, não configura dano moral indenizável, por se tratar de ferramenta de acesso restrito ao próprio consumidor, sem publicidade das informações ali constantes. 2. Sendo a parte autora substancialmente vencedora na demanda, com o reconhecimento da ilicitude da cobrança e declaração de inexistência do débito, os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pela parte ré que deu causa à propositura da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2406376 CE 2023/0241911-9, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/04/2024; TJ-MT - Apelação Cível: 1038776-77.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/05/2024; TJ-MT - Apelação Cível: 1019811-51.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/06/2024; TJ-MT - Apelação Cível: 10001491720248110014, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 09/08/2025.

(N.U 1001744-62.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

6.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025